Tribunal: TJDFT
Processo: 0727717-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PAGO EM PARCELAS. EXTINÇÃO POR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA.
1. Havendo decisão interlocutória já preclusa quanto ao modo de pagamento do débito parcelado, atualização e respectivos valores das parcelas, não há que se falar em eventual débito remanescente após o pagamento nos termos decididos.
2. Negou-se provimento ao apelo.